Tribunal: STF
Processo: RE 215923
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 13º SALÁRIO: CONTRIBUIÇÃO. 



            I. - Natureza salarial do 13º salário: incidência da contribuição previdenciária: C.F., art. 195, I, art. 201, § 4º; Súmula 207-STF.



            II. - R.E. não conhecido.